Tribunal: TJBA
Processo: 8025043-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025043-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: TONI TOMPSON MORAES SILVA

Advogado(s)
:
MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS

**AA

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO
.
AUSENCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A decisão agravada pode ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

II – Ausente a demonstração do perigo de dano à instituição financeira, com a suspensão provisória da exigibilidade dos contratos de mútuos firmados pelo consumidor que alega superendividamento, impositiva é a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado para o agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID
83496791 interposto no Agravo de Instrumento nº 8025043-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
a ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como
Agravado
TONI TOMPSON MORAES SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA